Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713224-45.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENAL GONCALVES DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Informa o patrono do apelante que não existiu ato de renúncia, mas revogação dos poderes, uma vez que o recorrente não é mais filiado à entidade sindical que presta os serviços jurídicos e pede a intimação pessoa do recorrente para, querendo, constituir novo advogado. Nada a prover. Destarte, o apelante foi intimado para regularizar a representação processual em sua residência, no endereço declinado nos autos, conforme Aviso de Recebimento juntado ao ID 13263984, mas quedou-se inerte, pelo que o não conhecimento do seu recurso é providência que se impõe, na forma da Decisão de ID 13991946. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, baixem-se à origem. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator